Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-20.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitada, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGANTE), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA E REJEITOU IVONE NASCENTE GOMES E SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO SOCIETÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES ATIVOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDEVIDA MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL.
REJEIÇÃO DOS OUTROS EMBARGOS.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração em face de acórdão, no qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que i)extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC);
ii
)condenou a ré IVONE NASCENTE GOMES E SILVA ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC);
iii
)determinou o rateio igualitário da verba honorária entre
os patronos do Espólio De Agnaldo Solon Arruda Azambuja(50%) e os patronos da NEUROCOR (50%).
E c
ondeno
u
os apelantes, reciprocamente vencidos, ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a compensação.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a existência ou não dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
.

III. Razões de decidir

3. Acolhe-se os embargos de declaração cuja contradição reside na majoração de verba honorária advocatícia, sendo que no primeiro grau não houve fixação de tal verba. 4. Não merece acolhimento os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:
“Uma vez que o Juízo monocrático não fixou verba honorária advocatícia sucumbencial em relação à parte embargante, não pode esta, em sede recursal, ser alvo de majoração de tal verba, pois, no caso, não incide o artigo 85, § 11 do CPC”. “Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

5
.
Acolhimento dos primeiros embargos. Rejeição dos outros embargos de declaração.

Tese de julgamento
: 1.
Acolhe-se os embargos de declaração, a fim de sanar vício de contradição, referente à majoração de verba honorária advocatícia de sucumbência em sede recursal, quando tal verba não foi fixada em desfavor do embargante, no primeiro grau. Por outro lado, rejeita-se os embargos de declaração da
outra parte, eis que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, 11
e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA

(Id. 362418367) e por

IVONE NASCENTE GOMES E SILVA
(Id. 364148874),
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU os recursos interpostos
, mantendo a sentença que,
na Ação de Cancelamento/Suspensão de Realização de Assembleia Geral Extraordinária para Afastamento Cautelar da Sócia da Administração Empresarial n. 1000523-20.2022.8.11.0041 ajuizada pelo Espólio de Agnaldo Solon Azambuja e
Neurocor
- Diagnóstico e Terapêutica
Endovascular
LTDA para ver
o
cancelamento
da Assembleia Geral
Extraordinária da empresa
Neurocor
e obter o afastamento de Ivone Nascente Gomes e Silva da administração da empresa,teve declarada a perda do objeto e atribuída a causalidade à Ivone Nascente Gomes e Silva, que foi condenada a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, divididos em partes iguais (50% para cada) entre os patronos da parte autora Agnaldo Solon Arruda Azambuja (ESPÓLIO) e os patronos da parte autora NEUROCOR.

O
embargante

ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA
, em síntese, sustenta não ser cabível a majoração de verba honorária recursal, afirmando que “não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem”.

Prequestiona
o disposto no artigo 85, § 11 do CPC.

Por sua vez, a embargante
IVONE NASCENTE GOMES E SILVA
,
alega contradição interna quanto à causalidade e omissão quanto à pertinência da Assembleia Geral
Extraordinária
.

Também alega omissão quanto ao resultado útil obtido pelos autores e obscuridade acerca da regularidade da convocação, bem co
m
o no que se refere à compensação dos honorários.

Prequestiona
os artigos
85, §§2º, 8º, 10, 11 e 14, 86, caput e parágrafo único, 489, §1º, IV, 1.022, I e II, e

1.025, todos do CPC, bem como sobre os
arts
. 1.076 e 1.152, §3º, do Código Civil
.

Foram ofertadas contrarrazões (
Id`s
. 364196850, 366753878 e 367057381), todas pugnando pelo não acolhimento dos embargos interpostos pelas partes adversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia câmara:

O
s embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

- Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA
.

A irresignação volta-se à majoração da verba honorária recu
r
sal, em desfavor deste embargante.

Defende ser descabida a majoração, pois
“não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem”.

De fato,
merece acolhimento o pedido.

Não há condenação em face do apelante, conforme se vê da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, em apreciação de embargos de declaração, no qual
foi reconhecido que os honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deviam recair exclusivamente sobre a ré Ivone Nascente Gomes e Silva, por aplicação do princípio da causalidade. (Id. 342259942).

Em face do exposto, à luz do artigo 1.022 do CPC,
ACOLHO
estes embargos.

- Embargos de Declaração opostos por

IVONE NASCENTE GOMES E SILVA
.

Em síntese, a embargante alega
contradição interna quanto à causalidade
;
omissão quanto à pertinência da Assembleia Geral Extraordinária
e
omissão quanto ao resultado útil obtido pelos autores e obscuridade acerca da regularidade da convocação, bem co
m
o no que se refere à compensação dos honorários.

Pois bem. As alegações não procedem. O acórdão embargado dispôs expressamente acerca de cada uma das insurgências, destacando
o desfecho de ausência de interesse por fato superveniente, tornando prejudicada o pedido formulado na ação, de modo que a Assembleia Geral Extraordinária convocada pela ora embargante não mais seria útil; e inverteu o ônus de sucumbência
com base no princípio da causalidade
.

Transcrevo um trecho do voto que compõe o acórdão recorrido:

“(...)
Verifico que a sentença de extinção (id.342259937), embora mencione a substitutividade da decisão recorrida objeto de recurso,fundamentou-se, primordialmente, no fato incontroverso da anulação administrativa da 6ª alteração do contrato social da empresa
Neurocor
pela JUCEMAT, ocorrida em 03/03/2022, conforme documentação acostada ao id.342259884.

A referência ao acórdão proferido em processo diverso (id.342259927)foi meramente ilustrativa e contextual, não constituindo o fundamento determinante da decisão.

O que motivou a extinção do feito foi a perda superveniente do interesse processual, decorrente da anulação administrativa do ato que era objeto de discussão na AGE convocada pela ré.

Apetição inicialdemonstra que a AGE convocada por Ivone tinha como pauta principal o "não preenchimento dos requisitos legais na averbação da 6ª alteração contratual e a necessidade de sua adequação"(id. 342259356, 12/25).

Ora, se a própria JUCEMAT, em sede administrativa, reconheceu a nulidade dessa alteração contratual por ausência de requisitos formais (falta de assinatura do sócio retirante), esvaziou-se o objeto da assembleia e, por consequência, o interesse processual dos autores em obter provimento jurisdicional para suspendê-la ou cancelá-la.

A sentença, portanto, está devidamente fundamentada no fato superveniente que tornou prejudicado o objeto da ação, em estrita observância ao art. 485, VI, do CPC, que determina a extinção do processo quando "verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual".
(Id. 362078366)

Com relação à fixação de honorários, também não há qualquer vício a ser sanado; mas sim intenção de rediscutir o julgado, o que é vedado por meio de embargos de declaração.

Mencionou o acórdão a manutenção da verba honorária fixada, não sendo razoável o pedido de redução para R$ 1.000,00, com os seguintes termos:

“(...)
2.4 Da redução dos honorários para R$ 1.000,00 (pedido sucessivo)

Sucessivamente, Ivone pleiteia a redução dos honorários de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é excessivo e configura enriquecimento sem causa.

O pedido não prospera.

Conforme já fundamentado, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, considerando(i) a complexidade da causa: litígio societário envolvendo administração de empresa;(
ii
) o tempo de tramitação: mais de três anos;atuação em múltiplas instâncias: 1º grau, TJMT (três agravos de instrumento) e STJ;(
iii
) onúmero de peças processuais: petição inicial, contestação, réplica, embargos de declaração, contrarrazões a recursos, memoriais, sustentações orais.

A redução para R$ 1.000,00 implicaria em remuneração vil e desproporcional, violando o princípio da dignidade da advocacia e configurando enriquecimento sem causa da parte vencida, que se beneficiaria do trabalho dos patronos adversos sem a devida contraprestação.

Assim, nego provimento ao pedido de redução dos honorários.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
conheço de ambos os recursos
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que:

i)extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC);

ii
)condenou a ré IVONE NASCENTE GOMES E SILVA ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC);

iii
)determinou o rateio igualitário da verba honorária entre os patronos doEspólio De Agnaldo Solon Arruda Azambuja(50%) e os patronos da NEUROCOR (50%).

Condeno os apelantes, reciprocamente vencidos, ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a compensação
”
.

Em face do exposto,
ACOLHO
os primeiros embargos (Id. 362418367), para o fim de extirpar a verba honorária advocatícia fixada em sede recursal; e
REJEITO
os embargos de Id. 364148874, por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026